Tribunal: STF
Processo: MS 22427
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-07
Data de publicação: 1996-02-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
-  E esta  Corte  incompetente para  julgar originariamente mandado
de segurança contra ato  de Tribunal de Justiça, uma vez que essa
hipótese não esta prevista  em qualquer das alineas do inciso I do
artigo 102 da Constituição Federal, nem se enquadra na previsão do
1o desse mesmo artigo, o qual, alias, não e sequer auto-aplicavel.
Agravo a que se nega provimento.